Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702227-20.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA LIMA APELADO: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (ID 74136990). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator